Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708973-78.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERSSE DE AGIR. ART. 597 DO CPP. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Carece interesse de agir à Defesa no que tange ao pedido de recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, pois estes decorrem expressamente do disposto no artigo 597 do CPP. 2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial constituem mera irregularidade e não contaminam a ação penal, tendo em vista que as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminares de nulidade ocorridas no inquérito rejeitadas. 3. De igual sorte, rejeitam-se as preliminares relativas a supostas nulidades ocorridas no curso da instrução, pois questões foram devidamente abordadas e rejeitadas no julgamento de Reclamação Criminal. 4. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de embriaguez ao volante, o que foi confirmado pelo teste de alcoolemia e pela prova oral, inclusive, com a confissão do acusado. 5. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade pois o teste de etilômetro indica nível de álcool superior a três vezes o limite permitido em lei. 6. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Pena adequada 5. Correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 6. Em se tratando de réu reincidente, que teve valoradas contra si as circunstâncias judiciais dos antecedentes e culpabilidade, mostra-se não socialmente recomendável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 44, incisos II e III e § 3o, bem como, artigo 77, incisos I e II, todos do Código Penal. 7. A pena de suspensão de direito de dirigir fixada em sentença se mostra proporcional à pena privativa de liberdade fixada, não merecendo reparos. 8.Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 209 e 402, todos do Código de Processo Penal e 7o, inciso XXI, da Lei 8.906/1994, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, ao argumento de que não foi oportunizado em momento processual correto a indicação de testemunhas pelo recorrente e que, após requeridas, foi indeferida a prova. Assevera que as provas dos autos são inadmissíveis, vez que obtidas em violação à normas constitucionais; b) artigos 185, 304, §3o e 306, §§1o e 2o, e 563, todos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade do auto de prisão em flagrante, em razão de não ter sido oportunizado ao recorrente o direito de ser assistido por advogado em seu interrogatório na Delegacia de Polícia. Afirma, ainda, inexistência do termo de ciência dos direitos constitucionais e a ausência de entrega da nota de culpa; c) artigos 284 e 289, ambos do Código de Processo Penal e 4o, alínea “a”, da Lei 4.898/1965, entendendo ser devida a absolvição, porquanto inexistem provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; d) artigos 33, §2o, alínea “c”, 44, §3o, 49, §1o, 59, 60 e 77, inciso III, todos do Código Penal, e 293, do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com a consequente suspensão condicional, em razão do cumprimento dos requisitos legais. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável e o redimensionamento da pena de multa de 12 (dozes) dias-multa para 11 (onze) dias-multa, assim como a redução de 4 (quatro) meses para 2 (dois) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XLIX, LV, LVI, LXII e LXIII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 185, 304, §3o, 306, §§1o e 2o, e 563, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: 13. Verifica-se dos autos, que, ainda que não tenha sido informado sobre o direito de permanecer em silêncio, bem como de ser assistido por um advogado, que toda a ação penal transcorreu respeitando os ditames do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as nulidades que porventura ocorram em sede inquisitorial não repercutem necessariamente no âmbito do processo judicial. (...) 14. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com a subsequente ação penal, bem como o inquérito policial, notadamente por se tratar de peça de caráter meramente informativo, de cunho inquisitorial, não acompanha o mesmo rigor para a fixação de competência para o processamento e julgamento de uma ação penal (AgRg no HC n. 814.692/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/8/2023). (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 6/10/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, “A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena- base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional (AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/6/2024). Igualmente amparado pelo veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, descabe o trânsito do apelo quanto ao apontado malferimento ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. O entendimento da turma julgadora acerca da legalidade da fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “conforme a orientação desta Corte, a imposição de regime semiaberto, nas hipóteses em que quantidade e pena permitir o aberto, é justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência” (AgRg no HC n. 886.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Outrossim, não merece curso o inconformismo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, 209, 284, 289 e 402, todos do Código de Processo Penal, 4o, alínea “a”, da Lei 4.898/1965, 7o, inciso XXI, da Lei 8.906/1994, 44, §3o, 49, §1o, 60 e 77, inciso III, todos do Código Penal, e 293, do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: E, com relação às nulidades supostamente ocorridas na fase judicial, conforme bem pontuado no trecho da sentença acima transcrito, tais questões foram abordadas na Reclamação Criminal interposta pelo ora apelante (processo no 0750726-62). Vale notar que o pedido liminar ali formulado foi indeferido por esta Relatoria (ID 4393495, p. 17, nos referidos autos) e que a demanda foi julgada improcedente, por unanimidade, por esta e. Turma Criminal. Na ocasião, o Colegiado concluiu pela inexistência de qualquer nulidade no indeferimento da oitiva dos policiais militares, vez que, além de o pedido ser intempestivo, eis que somente requerido em audiência de instrução e julgamento, aludida prova não se mostrava relevante para elucidar o crime de trânsito narrado na denúncia, pois constava do inquérito que os condutores do flagrante seriam agentes de trânsito, os quais confirmaram o estado de embriaguez do acusado. Além disso, consta dos autos o resultado do teste etílico ao qual o condutor foi submetido e ele, em juízo, confessou em Juízo o consumo de bebida alcoólica (ID 62400568 - Pág. 6/7). Ademais, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do referido acórdão, explicitou-se que a alegada ofensa ao artigo 402 do Código de Processo Penal não se faz presente, pois, conforme pontuado pela Juíza a quo, nas informações prestadas naquele feito “embora não tenha constado da ata, expressamente, a oportunização às partes para requerimento de diligências na fase do art. 402 do CPP, estas não apenas foram consultadas, como se manifestaram, conforme se nota da ata de audiência, na qual foi analisado o pedido de oitiva dos policiais militares, requerida pela Defesa” (ID 62400568 - Pág. 7). No caso dos autos, restou demonstrado por meio do teste etilômetro que o acusado apresentava o índice de 1,09 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, superior a 3 vezes o permitido em lei, motivo pelo qual foi autuado, tendo o acusado assinado no local o Auto de Infração (ID 57408456). Da mesma forma, as testemunhas ouvidas, servidores públicos que gozam de fé pública, afirmaram nas vezes em que foram ouvidas que o acusado apresentava sinais evidentes de embriaguez. (...) Em razão do seu estado de embriaguez, não foi possível colher a versão do acusado na fase policial (ID 57408451), o que corrobora com o elevado estado de embriaguez do acusado. Além disso ele, ao ser interrogado em juízo, confessou o crime a ele imputado. Disse que havia ingerido bebida alcoólica, motivado pela tristeza, em razão do falecimento de seu genitor e do irmão, bem como por ter terminado o relacionamento com sua companheira. Também, admitiu ter conduzido o veículo automotor sob efeito de bebida alcóolica. E, informou que, no dia, tinha perdido seu celular dentro da viatura da polícia (ID 57410323). Consigna-se, também, que a Defesa não requereu qualquer perícia no aparelho de etilômetro e não apresentou qualquer elemento que pudesse colocar em dúvida os resultados coletados, de forma que os resultados se mostram íntegros e em conformidade com a prova oral, sendo presumivelmente legítimo o ato administrativo que notificou o acusado da infração, dando oportunidade para que se defendesse. Destaca-se que a testemunha ouvida em Juízo, Marcos José da Costa, afirmou que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que está em sintonia com todos os demais elementos de prova. Assim, após o cotejo das provas observa-se que elas se mostram coesas e harmônicas no sentido da autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante, pois o teste etilometro atestou que o acusado trafegava embriagado, o que foi confirmado pelas testemunhas ouvidas e pelo acusado, que confessou a prática do crime a ele imputado, não havendo dúvida quanto ao tema. Destarte, a prova coletada confirma a prática da conduta descrita na denúncia, tendo o Juízo a quo valorado as provas acostadas aos autos, e sopesadas, concluiu, de forma correta, pela condenação do acusado (ID 62400568 - Pág. 8/9). A culpabilidade foi considerada exacerbada porquanto o acusado trafegava com nível de álcool no sangue muito acima do patamar mínimo legal. (...) É o caso dos autos, porquanto, extrapolado em mais de 3 vezes o limite permitido em lei, justificando a valoração negativa da culpabilidade (ID 62400568 - Pág. 10). Da mesma forma, extrai-se da Folha de Antecedentes Penais, o acusado ostenta condenação nos autos 0009218-09- 2016.8.07.0006, pela prática do crime descrito no artigo 306, da Lei no 9503/97, com pena fixada em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, que transitou em julgado em 12/03/2020 (ID 57410322. P. 8/10), e condenação criminal nos autos 2016.06.1.009363-7, pela prática do mesmo delito, com pena fixada em 6 meses de detenção e 10 dias-multa e que transitou em julgado em 19/03/2019 (ID 57410322, p. 11/13), e que se mostram aptas para valoração desfavorável dos antecedentes e para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência. Salienta-se que o acusado cumpria pena na Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), processo 0401538-02.2021.8.07.0015/0009218-09.2016.8.07.0006 (ID 5741032, p. 19/21). Assim, corretamente valorada a culpabilidade e os antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena (ID 62400568 - Pág. 12). Aduz a Defesa que o acusado pode ter sua pena substituída por restritiva de direitos, se considerar que se mostra socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime. Assinala, ainda, que a reincidência decorrente de apenas uma condenação não impede a substituição ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista serem as medidas mais adequadas à hipótese. Sem razão a Defesa, porquanto, não preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44, incisos II e III e § 3o, bem como, artigo 77, incisos I e II, todos do Código Penal, de forma que corretamente indeferidos os benefícios, dada a valoração negativa dos antecedentes penais do acusado e da culpabilidade na primeira fase da fixação da pena, e o fato da reincidência específica do acusado. Destaca-se que o acusado ostenta duas condenações criminais com trânsito em julgado, ambas pelo mesmo crime ora sob julgamento, sendo uma delas utilizada para desabonar os antecedentes penais na primeira fase e a segunda condenação para considerar o acusado reincidente em crime doloso, de forma que improcede a alegação defensiva de que o acusado ostenta apenas uma condenação. Nesse contexto, não se mostra socialmente recomendável a concessão de benefício ao acusado, até porque trafegava com elevado nível de álcool no sangue, de forma que improcede o pedido defensivo (ID 62400568 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XLIX, LVI, LXII e LXIII, todos da Constituição Federal. O acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Ainda que superado tal óbice, o extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Por fim, descabe o prosseguimento do apelo extraordinário quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro Gilmar Mentes, DJ-e 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002